Tribunal: TJPA
Processo: 0827009-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827009-43.2019.8.14.0301

APELANTE: VALDEMIR JOSE DO ROSARIO VALE, DILIAN LIMA SOBRINHO VALE

APELADO: ANTONIO MATOS TRINDADE JUNIOR, ROSA HELENA LEITE MESQUITA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. IMÓVEL SUJEITO A ALAGAMENTOS EM REGIÃO COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O artigo 441 do Código Civil dispõe que: “
a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
”. Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que o vício seja oculto, ou seja, não conhecido pelo adquirente e não passível de ser detectado por meio de avaliação por ele efetivada quando da celebração do negócio.

2.

No caso de imóveis situados em localidades com alto índice pluviométrico, incumbe ao comprador a diligência mínima de verificar as condições do imóvel e do entorno, inclusive quanto à possibilidade de alagamentos.

3.

Na hipótese dos autos, em se tratando de problema de fácil constatação, não há elementos suficientes para configurar o alegado vício redibitório, devendo ser mantida a contratação havida entre as partes e, consequentemente, a improcedência da demanda.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDEMIR JOSÉ DO ROSÁRIO VALE E DILIAN LIMA SOBRINHO VALE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Redibitória C/C Perdas e Danos movida em face de ANTONIO MATOS TRINDADE JUNIOR E ROSA HELENA LEITE MESQUITA TRINDADE, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Inexistindo ato ilícito praticado pelos demandados, não restou caracterizado qualquer dano moral provocado por eles aptos a ensejar reparação indenizatória.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em R$ 1.500,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em face da gratuidade processual deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Inconformados com a
sentença
, os autores apresentaram apelação, alegando a existência de vício redibitório no imóvel adquirido (casa), consistente em alagamentos recorrentes, fato que teria sido omitido pelos apelados no momento da venda. Sustentam, ainda, que os contratos firmados configuram uma permuta, devendo ambos ser rescindidos. Requerem a reforma da sentença com o reconhecimento do vício redibitório e a rescisão dos contratos firmados entre as partes.

Contrarrazões apresentadas (ID 14135933).

Coube-me o processo por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 30 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o Recurso de Apelação.

2.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência ou não de vício redibitório em imóvel adquirido pelos apelantes, apto a justificar a rescisão dos contratos de compra e venda firmados entre as partes.

Na exordial, alegam os autores que, em janeiro de 2019, realizaram a permuta de um apartamento por uma casa com os réus, mediante a celebração de dois contratos de compra e venda. Não obstante, os réus teriam omitido a existência de vício redibitório na casa, qual seja, alagamentos recorrentes em caso de chuvas.

Afirmam que não tinham conhecimento do vício e que jamais teriam realizado a compra se soubessem da situação, bem como que a autora vem enfrentando problemas de saúde em decorrência do esforço para retirar a água da casa durante os alagamentos, além da preocupação com a exposição do filho do casal à água contaminada.

Requerem a rescisão dos contratos, com a devolução do apartamento e restituição dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença, o magistrado de origem entendeu que os apelantes deveriam ter diligenciado para verificar a situação do imóvel antes de efetuar a aquisição, não sendo possível, portanto, alegar vício redibitório.

Passo a analisar.

Sobre o assunto, o artigo 441 do Código Civil dispõe que: “
a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
”.

Depreende-se do citado dispositivo legal que para o reconhecimento do vício redibitório, é imprescindível que o vício seja oculto: não conhecido pelo adquirente e não passível de ser detectado facilmente

por meio de avaliação por ele efetivada quando da celebração do negócio.

Na hipótese dos autos, os apelantes alegam que a casa adquirida sofre alagamentos recorrentes em caso de chuvas fortes, o que configuraria vício grave e que não tinham conhecimento desse problema no momento da compra. Ressaltam que houve omissão por parte dos vendedores em relação ao vício.

Entretanto, não merecem acolhimento as razões recursais.

É inegável que a cidade de Belém/PA é conhecida por seu alto índice pluviométrico, sendo fato notório a ocorrência de alagamentos em diversos pontos da cidade, especialmente em períodos de chuva intensa.

Nesse contexto, cabia aos apelantes, como compradores, a diligência mínima de verificar as condições do imóvel e do entorno, inclusive quanto à possibilidade de alagamentos. Tal diligência poderia ser feita por meio de observação ou mero questionamentos a vizinhos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Assim, conforme narram os autos, a inundação ocorre em boa parte da extensão da rua, não sendo privativa do imóvel em questão. Logo, terceiros tem a oportunidade de saber que a região padece com o problema ocasionado pela chuva. As fotos juntadas pelos próprios autores evidenciam que não se trata de problema exclusivo da casa vendida, havendo inundação de considerável extensão da rua. Inclusive, através das fotos, é possível atestar que determinadas calçadas são mais elevadas do que o plano da via asfáltica (rua), evidenciando indícios de que o perímetro é passível de alagamento.

Logo, os demandados tinham meios de tomar ciência da situação do imóvel sobre a possibilidade de inundação através de diligências simples, como observação das características do local, questionamento a vizinhos, frequentar o local durante a ocorrência de chuva ou ainda inserindo cláusula contratual garantindo seu direito à rescisão do negócio em caso de inundação. Porém, não diligenciaram a contento, o que impossibilita dar amparo à pretensão da exordial.

De fato, os apelantes residem na mesma cidade do imóvel adquirido, de forma que poderiam adotar medidas mínimas para se certificar das condições do imóvel que pretendiam adquirir, não sendo possível reconhecer a existência de vício redibitório em razão de alagamentos do imóvel, neste caso.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO (ALAGAMENTOS). INVIABILIDADE. FATO NOTÓRIO E DE CONHECIMENTO PÚBLICO. De acordo com a prova produzida nos autos, a situação de frequentes alagamentos no endereço em que localizada a casa adquirida pelos autores era de conhecimento público, podendo ser percebida por mera visita no endereço, onde todas as casas possuem muro para a contenção de água. Destarte, o fato não pode ser reconhecido como vício redibitório/oculto. Contratação que deve ser mantida. Sucumbência invertida. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079813523, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70079813523 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 20/02/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PASSÍVEL DE INUNDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PROBLEMA DE FÁCIL CONSTATAÇÃO DEVIDO ÀS CARACTERÍSTICAS DA LOCALIDADE, EM ESPECIAL A PROXIMIDADE DO CÓRREGO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL. DESÍDIA POR PARTE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em rescisão contratual por vício redibitório se o problema era de fácil constatação ao tempo da celebração do negócio jurídico. (TJPR - 2ª C.Cível - 0007771-51.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 30.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00077715120198160031 Guarapuava 0007771-51.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022)

Feitas essas considerações, e se tratando de problema de fácil constatação, não há elementos suficientes para configurar o alegado vício redibitório, devendo ser mantida a contratação havida entre as partes e, consequentemente, a improcedência da demanda.

Por todo o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024